Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu diligência junto ao DETRAN com o intuito de identificar a instituição financeira detentora da propriedade fiduciária de veículo registrado em nome do devedor, bem como indeferiu pedido de inclusão de parcelas vincendas no bojo de execução por quantia certa. Quanto ao indeferimento da diligência, o magistrado fundamentou a decisão na desnecessidade de ato do juízo, porquanto o próprio credor teria acesso a tal informação. Lado outro, nas razões recursais, o agravante sustentou a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, o que sequer foi objeto da decisão. Em vista de eventual vício de dialeticidade, que possa obstar o conhecimento, mesmo que parcial, do recurso, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403